Tribunal: TJPA
Processo: 0046083-32.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR ÃS LEIS DE NÂº 13.654/2018 E 13.964/2019), DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO DO APELANTE PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÃNCIA. APLICAÃÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, EXCLUINDO A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL, DO CÃLCULO DOSIMÃTRICO. PROCEDÃNCIA. FIXAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0046083-32.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: WILLACE ALMEIDA SANCHES
DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
, EXCLUINDO A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0046083-32.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: WILLACE ALMEIDA SANCHES
DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Willace Almeida Sanches, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 03 a 05), há
ipsis litteris
:
Infere-se dos autos que, no dia 16.07.2015, por volta das 20h00min, a vítima ADRIA JULIA VASCONCELOS DE SOUSA (15 anos de idade), caminhava em via pública, Rua São João, nas proximidades de sua residência, localizada no Diamantino, nesta cidade, quando ao passar por um terreno baldio, foi abordada pelo denunciado WILLACE ALMEIDA SANCHES, que de forma livre e consciente, mediante grave ameaça, com emprego de uma arma branca, tipo faca, anunciou o assalto, ocasião em que ordenou que a vítima lhe entregasse o celular.
Ocorre que, a adolescente se recusou a entregar o aparelho, momento em que o denunciado, com emprego de violência, aplicou uma "gravata no pescoço da vítima e encostou a faca em sua barriga. Face a agressão, ADRIA JULIA entregou o celular de marca Samsung, modelo Galaxy Y II, ao acusado, que empreendeu fuga.
O acusado foi preso em flagrante delito logo após a prática delitiva. Em sede policial, negou ter praticado o crime, porém, foi reconhecido pela vítima.
A autoria e a materialidade do crime imputado ao denunciado estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas fls. 02/07 e da vítima, à f1. 08/09, bem como demais documentos acostados nos autos.

Ocorreu o recebimento correlato (fl. 06), seguido de resposta escrita pleiteando a absolvição do apelante por ausência de provas e por negativa de autoria (fls. 11 a 26).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 02 (duas) testemunhas (policiais militares) e se interrogou o apelante (fls. 44 a 45 e 49 a 50).

As partes apresentaram memoriais (fls. 51 a 55 e 58 a 63).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 105 (cento e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 66 a 67).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 87 a 93):
Pede-se e espera-se que essa Colenda Câmara digne-se receber, processar, conhecer e prover este recurso, de modo que, reformando a sentença julgue IMPROCEDENTE a denúncia dando PROVIMENTO AO RECURSO PARA:
a) à absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, V e VII do CPP.
b) A aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, 2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
c) Por fim, devido a primariedade, que o regime inicial de cumprimento de pena seja fixado no REGIME ABERTO, nos termos do art. 33 §2 "c" do Código Penal Brasileiro.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento parcial do apelo, no sentido de se redimensionar a punição imposta ao apelante (fls. 95 a 103).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 105).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o recurso conhecido e provido parcialmente, com o decote da majorante do emprego de arma (fls. 109 a 112).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 05 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de inexistência probatória de que o réu concorrera para a infração penal e de insuficiência de provas para a condenação (artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal), faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fl. 66):
A materialidade do crime está consubstanciada nas declarações da vítima e testemunhas.
A autoria igualmente é inconcussa.
O denunciado nega a prática criminosa.
A vítima afirma que estava voltando para casa quando fora abordada pelo denunciado anunciando o assalto. Que continuou andando foi quando ele chegou por trás dando-lhe uma gravata no pescoço e exigindo o celular, diante da negativa ele colocou a faca em sua cintura. Na posse do bem o indigitado empreendeu fuga mas fora perseguido e detido minutos depois quando a polícia chegou e diligenciou em busca do mesmo nas proximidades. Acentua ter identificado ele pelo porte físico e pelas vestes na delegacia. Recuperou seu aparelho no terreno onde o réu havia pulado durante a fuga (fl. 44).
Luiz Coelho fora acionado em decorrência do assalto. No local a vítima adentrou na viatura descrevendo as características do indivíduo e passaram a diligenciar nas proximidades. Na ocasião uma testemunha apontou o lugar em que o réu estava sendo o mesmo preso e reconhecido pela vítima. Que não fora encontrado arma nem a res furtiva com o réu (fl. 44).
Joubert Silva que em ronda encontraram uma pessoa que apontou a residência do denunciado. No local o réu fora reconhecido pela vítima (fl. 44).
O reconhecimento procedido pela vítima corroborado com as declarações das testemunhas não deixa dúvidas da responsabilidade criminal do indigitado pelo roubo majorado pelo emprego de uma faca.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (Destaquei)
(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência dos aludidos argumentos recursais.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição do apelante, pelas razões arguidas no teor do recurso, ou seja: em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fl. 66, verso, a 67):
Assim, passo à dosimetria da pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau normal (f);
b) antecedentes: não há condenação penal (f)
c) sua conduta social: presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: sem dados para aferir (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado (f);
g) as consequências do crime não extrapolam do tipo penal ressalvando a recuperação do bem (f);
h) o comportamento da vítima não deve ser valorada negativamente em desfavor do réu.
A situação econômica do réu não é boa.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Inexistem atenuantes e/ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.
Considerando a causa especial de aumento de pena (emprego de arma - faca) prevista no inciso I, do § 2°, do art. 157, do CP, elevo a pena (1/3) para 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena.
Incabível a substituição da pena (superior ao mínimo legal), bem como, o
sursis
(crime cometido com violência).
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, § 3º, do CP).

Na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal.

Ocorre que
a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - mostra-se

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante uma faca para render a vítima. Diante da mencionada mudança legal, isso passa a ser considerado nesse momento.

Para ratificar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Destarte, levando em conta o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, porque ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho
a punição intermediária do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, do mesmo modo, em razão de inexistir causa de diminuição e de aumento da pena, fixo a
reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento, reformando a dosimetria da pena do apelante, com a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator